Tribunal: TJPA
Processo: 0810786-69.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810786-69.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - PROMOTORIA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO CUMPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO.

1. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige a juntada de certidão de tempestividade como condição de procedibilidade para a admissibilidade da correição parcial, conforme disposto no artigo 268, §§ 2º e 3º do RITJ/PA.

2. A ausência da certidão de tempestividade inviabiliza o exame de mérito do pedido correicional, devendo a petição inicial ser rejeitada liminarmente, nos termos do artigo 269, inciso I, do RITJ/PA.

3. Correição Parcial não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente
Correição Parcial
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial
interposta pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, em face da
decisão
proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
, nos autos do
Processo nº 0800269-61.2024.8.14.0105
, que
indeferiu
o
pedido de dilação de prazo
para
conclusão do inquérito policial
, ante a
requisição de diligências imprescindíveis
à formação da
opinio delicti
.

Em suas
Razões Recursais
, o ora recorrente alega que requereu a dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial para fins de cumprimento de diligências ao não vislumbrar elementos aptos à formação da
opinio delicti
, por serem imprescindíveis a seu convencimento acerca da possível ocorrência de crime sexual, além do latrocínio, bem como na análise de circunstâncias qualificadoras do tipo penal a ser combatido.

Com base em tais premissas, pugnou,
liminarmente
, pela
suspensão
da decisão a ser corrigida e, no mérito, pelo
conhecimento
e
provimento
da
Correição Parcial
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

É indeclinável o cabimento da
Correição Parcial
para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando em tais situações não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no artig
o 268 do Regimento Interno
deste Eg.
Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§1º. O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§2º O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§3º. A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§4º. A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correicional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, o qual deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, nos moldes do
artigo 268, §2º, RITJ/PA
, circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária
Certidão de Tempestividade
, nos termos do
artigo 268, §3º, RITJPA
.

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que o recorrente não juntou a
Certidão de Tempestividade
exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando a
rejeição
de plano da
petição inicial
, nos moldes do
artigo 269, inciso I, do RITJ/PA
, com o consequente
não conhecimento
do pleito.

Neste sentido, colaciono a
jurisprudência
deste Eg.
Tribunal de Justiça
:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL. 1.
O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º). 2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA
.
(TJ/PA - Correição parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000, Relatora (a): Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA, Julgamento: 06/10/2022).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO CUMPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. (...).
3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige a juntada de certidão de tempestividade como condição de procedibilidade para a admissibilidade da correição parcial, conforme disposto no artigo 268, §§ 2º e 3º do RITJPA. 4. A ausência da certidão de tempestividade inviabiliza o exame de mérito do pedido correicional, devendo a petição inicial ser rejeitada liminarmente, nos termos do artigo 269, I, do RITJPA. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Pleito não conhecido. (...).
(TJ/PA – Correição Parcial nº 0814333-54.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 09/09/2024, Data do Documento: 18/09/2024).
Grifei

Ante o exposto, considerando a
ausência
de Certidão de Tempestividade,
não conheço
da presente
Correição Parcial
, nos termos do
artigo 269, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado
.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/12/2024